Tribunal: TJSP
Processo: 0003751-59.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Pleito de declaração de inconstitucionalidade incidental do Decreto. Impossibilidade. Violação da cláusula de reserva de plenário. Atribuição constitucional ao Presidente da República para elaboração do Decreto. Impossibilidade de impugnação de seu conteúdo diante da discricionariedade conferida constitucionalmente. Recurso

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Pleito de declaração de inconstitucionalidade incidental do Decreto. Impossibilidade. Violação da cláusula de reserva de plenário. Atribuição constitucional ao Presidente da República para elaboração do Decreto. Impossibilidade de impugnação de seu conteúdo diante da discricionariedade conferida constitucionalmente. Recurso improvido.